Tribunal: STF
Processo: RE 109072
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-18
Data de publicação: 1986-11-18

Ementa:
- CONCORDATA. E DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DO CRÉDITO
HABILITADO, COM FUNDAMENTO NA LEI N. 6.899/81. PRECEDENTE DO
TRIBUNAL PLENO: RE 109.448.
RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR NÃO ESTAR CONFIGURADA A NEGATIVA
DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL, NEM COMPROVADO O DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA.